Tribunal: TJDFT
Processo: 0035153-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0035153-66.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVAN TAVARES DA ROCHA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IVAN TAVARES DA ROCHA D E S P A C H O A decisão de ID 12384077 determinou a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos n. 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). Os acórdãos dos processos paradigmas do Tema 1.012 do Superior Tribunal de Justiça transitaram em julgado em 17/02/2021 (ID 23801628). Intimem-se as partes para, no prazo de dez (10) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.012. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator